Tribunal: TJPA
Processo: 0801698-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801698-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA SOARES, ANSDANIA VIEIRA DE SOUSA, SILVANO FERREIRA, RONIVON FERREIRA, JOÃO FERREIRA, FÁBIO, SILVIO, GENILSON, DEMAIS INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801698-80.2019.8.14.0000

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA (02ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: VALE S/A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

E OUTRA.

AGRAVADO: RONIVON FERREIRA

AGRAVADO: SILVANO FERREIRA E OUTROS.

AGRAVADO: DEMAIS INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
VALE S/A.
contra decisão proferida nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
(Proc. n.º 0137456-83.2015.8.14.0136), proposta contra
VALDIVINO DE SOUZA

E OUTROS
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que declinou, de ofício, da competência para a Vara Agrária de Marabá, sob o fundamento de existência de conflito fundiário coletivo pela posse de imóvel rural.

Em suas razões (ID n.º 1466274), defende preliminarmente o cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão que declina da competência para processar e julgar o feito, com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC/15 (STJ, REsp n.º 1.704.520-MT).

No mérito, pugna pela reforma da decisão por
error in judicando
, eis que a competência em razão da matéria é taxativa, não restando caracterizado o conflito coletivo pela posse e propriedade de terra em área rural, uma vez que o imóvel litigioso seria alvo de atividade de mineração, nos termos do Decreto de Lavra, concedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) c/c o Decreto-Lei 227/67 (Código de Mineração).

Argumenta que embora a decisão agravada tenha justificado a remessa dos autos com base em decisões da Des. Maria Filomena Buarque sem referi-las, há recente decisão em caso idêntico ao presente caso da própria Desembargadora Maria Filomena Buarque conflitante com este mesmo entendimento.

Menciona que há inúmeros julgados do TJE/PA no sentido de reconhecer a incompetência da Vara Agrária em questões idênticas, aduzindo que na comarca de origem (Canaã dos Carajás) existem centenas de ações possessórias em trâmite.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento ao recurso, reformando integralmente r. decisão interlocutória.

Juntou documentos.

Após distribuição eletrônica por sorteio, vieram os autos conclusos,
ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado,
na forma do art. 1.019, I do NCPC (ID n. 1776169).

Os Agravados não apresentaram contrarrazões (Id. 1920750 - Pág. 1).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, o qual exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n. 2109421).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que
declinou, de ofício, da competência para a Vara Agrária de Marabá, sob o fundamento de existência de conflito fundiário coletivo pela posse de imóvel rural.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, prevalece nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Sem delongas, verifico que a insurgência do Recorrente diz respeito à declinação de competência do juízo de piso para a Vara Agrária de Marabá, posto que a área objeto de litígio não seria utilizada para a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, mas sim destinada à atividade de mineração, fato este que ensejaria o afastamento da competência da mencionada Vara Agrária.

In casu
, o juízo da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás declinou a competência para a referida Vara Agrária de Marabá, aduzindo que por se tratar de litígio coletivo pela posse e propriedade de terra situada em área rural, tal fato denotaria conflito agrário, pelo que esta Vara seria a competente para processar e julgar o feito.

Sobre o assunto, destaco que a 1ª Turma de Direito Privado, recentemente (08/04/2019), no agravo de instrumento nº 0001563-09.2016.814.0000, assentou o entendimento de que a competência para julgamento, em casos como o referido acima, é da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás.

Com efeito, faz-se, pois, imprescindível a concessão do efeito suspensivo requerido pelo Agravante, ante a probabilidade de provimento, bem como do perigo de dano concernente à tramitação do feito em Vara que, em tese, é incompetente, fato este que poderá vir a acarretar, conforme o caso, a nulidade ou não convalidação dos atos decisórios.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual
defiro
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal diante da presença de probabilidade de provimento do recurso, consoante a jurisprudência desta Eg. Corte.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08)

Verifica-se que o caso em particular se trata de uma ação de reintegração de posse e que existe conflito coletivo na fazenda descrita na exordial. Somando-se a este fato, pontuou a Relatora que no imóvel é realizada exploração mineral. Isto posto, a área em litígio seria caracterizada como
área rural
e, em havendo litígio coletivo nesta, tal circunstância atrairia a competência da Vara Agrária, por força do art. 3º, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Todavia, divirjo da Digníssima Relatora, pelos seguintes motivos.

A Constituiço do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167.
O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com
exclusiva competência
para questes agrárias e
minerárias

§ 1°.
A lei de organizaço judiciária
definirá a competência dos juízes referidos

neste artigo
que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal,
poderá abranger os processos relativos:

b)
ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária e
minerária
, nos termos previstos pelas Constituiçes Federal e Estadual;
(grifei)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispe:

Art. 3º
- Aos
juízes agrários, minerários e ambientais
, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal,
compete processar e julgar as causas relativas:

b)
ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária,
minerária
e ambiental;
(grifei).

Contudo, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o
caput
do art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituiço Estadual, tiveram a sua redaço modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167.
Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criaço de varas especializadas, com
competência exclusiva para
questes agrárias
.

§ 1º
.
Omissis.

b)
à
política agrícola, agrária e fundiária
, nos termos previstos pelas Constituiçes Federal e Estadual;

Logo, percebe-se claramente que a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menço ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposiçes da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogaço da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL
. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇO DE PESQUISA.
DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005
.
EXCLUSO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS.

DERROGAÇO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993.
COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISO UNÂNIME.

(TJPA - Acórdo nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, no se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questes atinentes a política minerária.

Avançando, verifico que o art. 1º,
caput
e parágrafo único da Resoluço nº 018/2005-GP, assim dispem:

Art. 1º - As questes agrárias sujeitas à
competência das Varas Agrárias

so as açes que envolvam

litígios coletivos pela posse

e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único.
Em outras açes
em área rural
, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgo fundiário da Unio ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.
(grifei).

Compulsando a referida Resoluço, vislumbro no haver nela qualquer menço sobre a definiço do que seria imóvel rural. Isto posto, assim como fez a Douta Relatora na deciso monocrática guerreada, busco auxílio ao no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e na Lei nº 8.629/1993, as quais conceitua imóvel rural no por sua localizaço geográfica, mas sim pela sua destinaço, seno vejamos:

Lei nº 4.504/1964: Art. 4º
Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I -
"Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localizaço
que se destina à exploraço extrativa
agrícola
,
pecuária
ou
agro-industrial
, quer através de planos públicos de valorizaço, quer através de iniciativa privada;

Lei nº 8.629/1993:

Art. 4º
Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I -
Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localizaço,
que se destine
ou
possa se destinar
à
exploraço
agrícola
,
pecuária
,
extrativa vegetal
,
florestal
ou
agro-industrial
;

Logo, verifica-se dos dois diplomas legislativos acima elencados que a atividade minerária no está prevista como uma das elencadas para caracterizar o imóvel como rural. Isto posto, peço
vênia
para, com fulcro na análise sistemática de toda legislaço acima elencada, discordar do entendimento da Relatora, para afirmar que as
Varas Agrárias no possuem competência para processar e julgar litígios coletivos pela posse em que no ocorra em imóvel rural,
tal como no caso em tela.

Por fim, destaco que ainda que admitíssemos que há interesse público no litígio entre os ora litigantes, consigno que tal situaço no é apta (nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resoluço nº 018/2005-GP) a tornar competente a Vara Agrária, ante a inexistência de ato da Presidência deste Tribunal no sentido de tornar competente a Vara Agrária para o julgamento da particularidade fática que ora se apresenta.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, para que os autos sejam processados na Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás.

É como voto
.

Belém - PA, 13 de maio

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2021